Tribunal: TJMT
Processo: 8010011-10.2013.8.11.0035
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGADO VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO VEÍCULO TRATOR – CONSTATAÇÃO DO VÍCIO LOGO APÓS A RETIRADA DO VEÍCULO DA OFICINA MECÂNICA – DEMANDANTE LEVOU O VEÍCULO PARA SER REPARADO EM OUTRA OFICINA – VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARÁTER DURÁVEL – OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR – INCIDÊNCIA DO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA RECLAMAR PELOS VÍCIOS DE FÁCIL CONSTATAÇÃO, ARTIGO 26, INCISO II, § 1o DO CDC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010011-10.2013.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALEXANDRE SEIXAS GODOY - CPF: 915.147.541-34 (RECORRENTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), OTARCIO BARALDI (RECORRIDO), MOISES BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 580.474.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021